Tribunal: TJES
Processo: 5000522-35.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-35.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODAICE LUSTOSA DA SILVA e outros (36)

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃES DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, com causas de aumento e continuidade delitiva, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva. A impetração sustenta inépcia da denúncia, ausência de justa causa, inexistência dos requisitos da prisão preventiva, ilegalidade da custódia de pacientes mães de filhos menores de 12 anos e ocorrência de bis in idem em relação a duas pacientes, requerendo a suspensão do processo, o trancamento da ação penal, a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta ou se falta justa causa para a ação penal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se a condição de mães de filhos menores de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (iv) definir se a alegação de bis in idem pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal sem prévio exame pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus constitui medida excepcional e somente se admite quando se verifica, de plano, atipicidade da conduta, inépcia manifesta da denúncia, ausência evidente de prova da materialidade ou de indícios de autoria, falta de condição de procedibilidade ou causa extintiva da punibilidade.

4. A denúncia atende ao art. 41 do CPP quando descreve suficientemente as condutas imputadas, expõe as circunstâncias fáticas essenciais, indica a classificação jurídica dos delitos e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A existência de investigação que aponta organização criminosa estruturada, divisão de tarefas, atuação no tráfico de drogas, poderio bélico, conexões interestaduais, dados telefônicos extraídos e depoimentos testemunhais constitui suporte mínimo para o recebimento da denúncia e para o prosseguimento da ação penal.

6. A análise sobre a suficiência, a credibilidade e o alcance dos elementos informativos exige aprofundamento fático-probatório incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

7. A prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do CPP quando a decisão indica indícios de materialidade e autoria e demonstra risco concreto à ordem pública pela gravidade concreta dos fatos, pela suposta atuação em organização criminosa e pelo desempenho de função específica na estrutura de tráfico de drogas.

8. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade indicada nos autos revelam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura.

9. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos admite exceções quando houver situação excepcional devidamente fundamentada, especialmente em contexto de participação em organização criminosa, tráfico de drogas e risco à ordem pública.

10. A concessão de prisão domiciliar exige prova pré-constituída suficiente de que a paciente é indispensável e única responsável pelos cuidados dos filhos menores, o que não se comprova por declarações unilaterais e documentos incapazes de afastar o risco concreto identificado na decisão prisional.

11. A alegação de bis in idem não pode ser examinada originariamente pelo Tribunal quando não foi previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação à competência revisional da Corte.

12. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre a tese de bis in idem impede a identificação de ato coator específico e afasta o conhecimento direto da matéria em Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus somente admite o trancamento da ação penal quando a ilegalidade se revela de plano, sem necessidade de exame aprofundado de provas.

2. A denúncia que descreve minimamente os fatos, individualiza a atuação imputada e indica indícios de autoria e materialidade atende ao art. 41 do CPP.

3. A gravidade concreta da atuação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os elementos concretos dos autos indicam que a liberdade do paciente compromete a ordem pública.

5. A prisão domiciliar de mãe de filho menor de 12 anos pode ser afastada quando não houver prova pré-constituída da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da criança ou quando circunstâncias excepcionais demonstrarem inadequação da medida.

6. A alegação de bis in idem não examinada pelo juízo de origem não pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V e VI; CP, arts. 69 e 71; Lei nº 12.850/2012, art. 2º; Lei nº 8.072/1990; Marco Legal da Primeira Infância.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.238/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 768.447/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg-RHC nº 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021; STF, HC Coletivo nº 143.641; STJ, AgRg no HC nº 666.908/SP; HC nº 130.375/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000522-35.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTES: ODAICE LUSTOSA DA SILVA, DEBORA DOS SANTOS, ANA PAULA DE JESUS NASCIMENTO, JOSE ANDERSON FERREIRA LEITE, ANDRE DE JESUS PORTUGAL, WESLEY DE OLIVEIRA ROSA, EMERSON SILVA SANTOS, WALLACE MIRANDA NUNES, CLEYTON SUZARTE DA SILVA DOS SANTOS, LUIS CARLOS DOS SANTOS, CAIQUE NASCIMENTO SANTOS, VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI, MATHEUS FERNANDES GASPAR, LUAN PABLO PEREIRA SANTOS, ALAN DELON DE SOUZA CERQUEIRA, AILTON RIBEIRO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GOMES DE SOUZA, JOAO VITOR ALVES PIRES, PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA, GERSON SOUZA BARRETO, WENDER SILVA OLIVEIRA, EDILSON SANTOS SILVA, CAMILA LUSTOSA DA SILVA, MARCOS ALEXANDRE COSTA DE SOUZA, CAROLINE LEAL DOS SANTOS, VITOR LUCAS SANTANA DOS SANTOS, GEFERSON SANTOS REIS, RENIVALDO CARVALHO SILVA, DIEGO RAMOS DOS SANTOS, DIONEVAN SANTOS SILVA, DEIVID SANTOS SILVA, SEBASTIAO DOS SANTOS BOMFIM, WESLEI MOURA DE SOUZA, VAGNER SANTOS DA SILVA, RAFAEL SILVA OLIVEIRA, JAILSON SOUZA ALVES, CAMILO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ODAICE LUSTOSA DA SILVA, DEBORA DOS SANTOS, ANA PAULA DE JESUS NASCIMENTO e CAMILA LUSTOSA DA SILVA, estendendo-se a impetração a uma extensa lista de cossegregados, a saber: JOSE ANDERSON FERREIRA LEITE, ANDRE DE JESUS PORTUGAL, WESLEY DE OLIVEIRA ROSA, EMERSON SILVA SANTOS, WALLACE MIRANDA NUNES, CLEYTON SUZARTE DA SILVA DOS SANTOS, LUIS CARLOS DOS SANTOS, CAIQUE NASCIMENTO SANTOS, VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI, MATHEUS FERNANDES GASPAR, LUAN PABLO PEREIRA SANTOS, ALAN DELON DE SOUZA CERQUEIRA, AILTON RIBEIRO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GOMES DE SOUZA, JOAO VITOR ALVES PIRES, PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA, GERSON SOUZA BARRETO, WENDER SILVA OLIVEIRA, EDILSON SANTOS SILVA, MARCOS ALEXANDRE COSTA DE SOUZA, CAROLINE LEAL DOS SANTOS, VITOR LUCAS SANTANA DOS SANTOS, GEFERSON SANTOS REIS, RENIVALDO CARVALHO SILVA, DIEGO RAMOS DOS SANTOS, DIONEVAN SANTOS SILVA, DEIVID SANTOS SILVA, SEBASTIÃO DOS SANTOS BOMFIM, WESLEI MOURA DE SOUZA, VAGNER SANTOS DA SILVA, RAFAEL SILVA OLIVEIRA, JAILSON SOUZA ALVES e CAMILO RODRIGUES DA SILVA contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos do processo nº 5000662-44.2025.8.08.0052, recebeu a denúncia.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que (i) a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal, argumentando que a acusação se baseia em provas insuficientes para denunciar os pacientes, violando a individualização necessária à denúncia.

Acrescenta, ainda, (ii) a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) a ilegalidade da prisão das pacientes ODAICE LUSTOSA DA SILVA e CAMILA LUSTOSA DA SILVA, que são mães de filhos menores de 12 anos que estão em situação de vulnerabilidade, inclusive em casa de acolhimento.

Por fim, afirma que (iv) há bis in idem na persecução penal em relação às pacientes ANA PAULA DE JESUS NASCIMENTO e DEBORA DOS SANTOS.

Diante de tais circunstâncias, requer, em sede liminar, a suspensão do andamento do processo criminal de origem e, no mérito, o trancamento da ação penal, a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido mediante decisão de ID 17841134.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 18282985, tendo em vista a certidão de ID 18175610.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 19663834, pelo não conhecimento do
writ.

Pois bem.

Sabe-se que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(ii)
a manifesta inépcia da denúncia;
(iii)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(iv)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito
” (STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
“caput”
, art. 35,
“caput”
e art. 40, inc. V e VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 2º, da Lei 12.850/12, na forma do art. 71, com aplicação, do art. 69, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90, conforme extrai-se de denúncia acostada aos ID 76169859, ID 76169440 e ID 76169441 dos autos de nº 5000662-44.2025.8.08.0052.

Não obstante o empenho argumentativo da parte impetrante, constato que a denúncia ministerial descreve de forma suficiente a conduta criminosa atribuída aos pacientes, permitindo a compreensão das circunstâncias fáticas que teriam permeado a ação delituosa, preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Conforme evidenciado pelas informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau, os autos originários indicam a existência de uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, ligada à facção Comando Vermelho, responsável por comandar o tráfico de drogas no Município de Rio Bananal/ES, com ostensivo poderio bélico e conexões interestaduais. A participação dos requerentes encontra-se delineada e corroborada por elementos de investigação oriundos da extração de dados telefônicos e depoimentos testemunhais, que os apontam em funções específicas na estrutura, notadamente como
"vapores"
ou vendedores/distribuidores de entorpecentes.

Com efeito, para o recebimento da denúncia, deve-se realizar uma análise apenas dos requisitos supramencionados. Portanto, para o prosseguimento da ação penal, não é necessária a formação de um convencimento definitivo sobre a autoria e materialidade delitiva, sendo essa competência reservada à fase de cognição exauriente. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de que somente é possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso.
2. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Acolher a tese de inépcia da exordial sustentada pelos impetrantes, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 915.238/RO 2024/0182379-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 25.09.2024) - destaquei

Nessa toada, não se sustenta a alegação de ausência de justa causa, pois a peça acusatória apresenta narrativa fática mínima necessária e revela indícios de autoria e materialidade que, em tese, recaem sobre o paciente.

Cumpre destacar que as alegações da parte impetrante de que as imputações são baseadas apenas em “
ter tido conversado com ele [JOÃO PEDRO DE JESUS SILVA SANTOS, vulgo “JP/PESADELO”] via WhatsApp
” são matérias que demandam aprofundado exame de mérito e valoração probatória, o que é vedado na via sumária do writ, devendo ser oportunamente dirimidas no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Assim, qualquer conclusão sobre a inexistência de elementos que sustentem o ajuizamento da ação penal exigiria análise aprofundada de provas, providência inviável na estreita via do Habeas Corpus.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É possível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. 2.
A alegação de ausência de exame de corpo de delito em relação à vítima é matéria que deve ser analisada pelo juízo sentenciante, uma vez que a instrução probatória ainda não foi encerrada e a jurisprudência majoritária admite a juntada do respectivo laudo no curso do processo, porque não é imprescindível para o recebimento da denúncia, não havendo que se falar em trancamento da ação penal.
3. Considerando que o núcleo do tipo do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 consiste em descumprir a decisão judicial, exige-se que o autor do crime tenha dela conhecimento, através de intimação pessoal. Do contrário, não se admite a prisão preventiva sob o fundamento de necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. 4. Ordem parcialmente concedida.

(TJDF; HBC 07474.64-07.2023.8.07.0000; 178.6536; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 23/11/2023; Publ. PJe 28/11/2023) – destaquei

______________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRETENSÃO DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TRIBUNAL DE ORIGEM DETERMINOU NOVA OITIVA DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. 2.
O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.
3. De outra parte, inobstante o depoimento da vítima não ter observado o procedimento da produção antecipada de provas previsto no art. 11, caput, e § 1º, da Lei n. 13.431/07, não há flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior, uma vez que o Tribunal de origem deferiu parcialmente a ordem para determinar a nova oitiva da ofendida. Dessa forma, a defesa do paciente poderá contraditar o depoimento da vítima, com possibilidade de ampla defesa, no curso da instrução criminal, via adequada para discussão de fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 768.447/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) - destaquei

______________

HABEAS CORPUS. Pedido de trancamento de ação penal. Paciente denunciado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, do cp).
Teses de falta de justa causa, inépcia da denúncia e atipicidade da conduta por ausência de comprovação da materialidade delitiva. Não ocorrência. Atendimento aos requisitos legais do art. 41 do código de processo penal, de forma adequada ao exercício do direito do contraditório e da ampla defesa. Evidência de indícios mínimos de materialidade e autoria suficientes a fundamentar a acusação. Relato da vítima e depoimentos de testemunhas oculares. Pretensão de nulidade absoluta pela ausência de exame de corpo de delito. Ausência de flagrante ilegalidade. Prosseguimento da persecução penal
. Matéria trazida na impetração com necessidade de revolvimento aprofundado fático-probatório. Providência incabível no âmbito do habeas corpus. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJSE; Rec. 202300308873; Ac. 11961/2023; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; DJSE 17/04/2023) - destaquei

Portanto, não é razoável o trancamento da ação penal em fase tão prematura. Ressalte-se, ademais, que o simples fato de alguém responder a processo criminal, em conformidade com o devido processo legal, não implica presunção de culpa nem prévia atribuição de responsabilidade pelo Estado-Juiz.

As condutas descrita na inicial, em tese, subsumem-se, dentre outros, ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, cabendo ao juízo de origem, no curso da instrução, esclarecer os contornos fáticos e sua eventual vinculação ao acusado.

Vale registrar, inicialmente, que a custódia cautelar foi decretada no âmbito de investigação de vasta complexidade deflagrada pelo GAECO-Norte a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de JOÃO PEDRO DE JESUS SILVA SANTOS, vulgo “JP/PESADELO”, apontado como um dos gerentes de uma robusta organização criminosa com atuação no município de Rio Bananal/ES e região, dedicada precipuamente ao tráfico de drogas e crimes conexos, e com vínculos com a facção Comando Vermelho.

Frisa-se, ainda, que as investigações ensejaram a propositura de três ações penais divididas de acordo com a estrutura hierárquica da ORCRIM (autos n° 5000223-33.2025.8.08.0052, autos n° 5000662-44.2025.8.08.0052 e autos n° 5000665-96.2025.8.08.0052).

Os ora pacientes, por sua vez, foram denunciandos nos autos de nº 5000662-44.2025.8.08.0052, sendo apontados como vapores conforme organograma detalhado das investigações. Ao final, foram denunciado como incursos no art. 33, caput, art. 35, caput e art. 40, inc. V e VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 2º, da Lei 12.850/12, na forma do art. 71, com aplicação, do art. 69, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90 (ID 76169441 do processo referência).

Diferentemente do que alega a impetração, a autoridade impetrada, ao decretar a prisão preventiva (conforme se extrai do ato decisório acostado no ID 75718233 do processo nº 5000404-34.2025.8.08.0052), destacou que a participação dos investigados, dentre eles o ora paciente, estaria delineada na denúncia e corroborada por elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, incluindo extração de dados telefônicos e depoimentos, os quais apontariam que os pacientes desempenhariam, como dito, a função de vapor ou vendedor/distribuidor de entorpecentes na estrutura criminosa, atuando sob o comando de lideranças locais.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Como dito, os indícios mínimos de materialidade e a autoria encontram-se respaldados pelos documentos colacionados no processo de referência, sendo que maiores digressões acerca da autoria dos pacientes, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do Habeas Corpus.

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito demonstram risco para a ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida
. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública. 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025) - destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “(...) tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a ultima ratio entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

A defesa postula, ademais, a concessão de prisão domiciliar para as pacientes Camila Lustosa da Silva e Odaice Lustosa da Silva, invocando a condição de mães de filhos menores de 12 anos, supostamente em situação de vulnerabilidade e acolhimento institucional, com base no HC Coletivo 143.641 do STF e no Marco Legal da Primeira Infância.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido diretrizes para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes e mães de crianças, a própria Corte Suprema e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem exceções à regra, especialmente em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que indiquem a inadequação da medida.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a participação em organização criminosa e a prática de tráfico de drogas em contexto que expõe a prole a risco constituem situações excepcionais que podem obstar a concessão da prisão domiciliar. A proteção integral da criança não pode ser utilizada como salvo-conduto para a prática de crimes graves, nem a presença da mãe deve ser garantida quando esta representa, na verdade, um risco ao desenvolvimento sadio do menor ou quando utiliza o ambiente doméstico para a traficância.

No que se refere à ilegalidade das prisões de Camila e Odaice, por supostamente serem mães de filhos menores de 12 anos que estariam em casa de acolhimento, verifica-se, da análise dos documentos juntados, que inexiste comprovação suficiente para aferir a veracidade do alegado e para afirmar que as pacientes são as únicas responsáveis pelas crianças.

Os e-mails e declarações de próprio punho acostados pela defesa, embora relatem uma situação delicada, não constituem prova pré-constituída inequívoca de que a presença das pacientes em liberdade é imprescindível e insubstituível para os cuidados dos menores, nem afastam o risco que a liberdade delas representa à ordem pública, dado o envolvimento em organização criminosa.

Com efeito, é cediço que “É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores” (RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Finalmente, quanto ao pedido de reconhecimento de bis in idem quanto às pacientes Ana Paula de Jesus Nascimento e Débora dos Santos, no qual a defesa alega que as mesmas estariam sendo processadas ou punidas duplamente pelos mesmos fatos, a análise de tal pleito encontra óbice instransponível na vedação à supressão de instância.

Da análise detida dos autos, vê-se que não se submeteu a questão em momento algum ao juiz de primeiro grau, nem mesmo na resposta à acusação de ID 82865674 dos autos de origem.

O Habeas Corpus não é via adequada para inaugurar instância ou substituir recursos próprios, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e à organização judiciária. A competência deste Tribunal é, em regra, revisional. Para que esta Corte possa se pronunciar sobre a ocorrência de bis in idem, é indispensável que a matéria tenha sido previamente arguida e decidida pelo juízo de origem, que é o competente para analisar a identidade de fatos e processos em primeira mão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é taxativa: "
A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte local
" (HC 130.375/STF). Mesmo matérias de ordem pública, como o bis in idem, exigem o prévio debate na primeira instância para que possam ser devolvidas ao conhecimento do Tribunal de segundo grau (AgRg no HC 666.908/SP).

Como a tese não foi sequer ventilada na resposta à acusação (ID 82865674) e não houve pronunciamento do magistrado de primeiro grau sobre o tema, não há ato coator a ser combatido neste particular, e, quanto ao tema, não há elementos suficientes para conceder a ordem de ofício. A análise direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O mesmo raciocínio aplica-se às alegações fáticas específicas da paciente Odaice e seus filhos, que, conforme constatado, também não foi ventilada nos autos, nem mesmo na resposta à acusação de ID 82865674.

Destarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Habeas Corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.